Tribunal: TJMT
Processo: 1013799-42.2025.8.11.0000
Relator(a): ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão julgador: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-07-28
Data de publicação: 2025-08-01

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. PEDIDO DE REMOÇÃO POR MOTIVO DE SAÚDE DE DEPENDENTE. LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL Nº 04/1990. EXIGÊNCIA DE LAUDO PERICIAL OFICIAL E EXISTÊNCIA DE VAGA. DISCRICIONARIEDADE ADMINISTRATIVA. AUSÊNCIA DE PROBABILIDADE DO DIREITO. MANUTENÇÃO DA

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1013799-42.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Remoção]
Relator:
Des(a).
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

Turma Julgadora:

[DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[VINICIUS NEGRAO LEMOS MELO - CPF: 002.555.341-08 (ADVOGADO), CARLOS ALBERTO BARBOZA DA SILVA - CPF: 713.217.801-68 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/07/2025